Tribunal: STF
Processo: ARE 1085472
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recursos extraordinários com agravo (e. docs. 53 e 54), interpostos por União e Fundação nacional de Saúde - FUNASA, contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (e. docs. 48 e 50), por entender que a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria indireta, pois o Tribunal de origem Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional.



    A União sustenta que não se pretende debater questões ligadas à interpretação e aplicação de legislação infraconstitucional, mas sim demonstrar o ataque a dispositivos constitucionais, especificamente o art. 71, III, e art. 195, § 5°, da Constituição Federal.



    Destaca a existência de jurisprudência no sentido da exigibilidade do recolhimento da contribuição previdenciária relativa ao tempo de serviço rural que os servidores públicos pretendam computar para fins de concessão de aposentadoria.



    Por sua vez, a FUNASA aduz que não há necessidade de serem analisadas normas infraconstitucionais para que seja constatada a violação aos artigos 37, caput e 71. III, da CF/88, dado que o prazo decadencial para fins de revisão de benefícios de aposentadoria deferido por inclusão de tempo de serviço rural de forma indevida deve correr apenas após o seu registro perante o Tribunal de Contas da União, situação que não se materializou no caso em comento.



    Assevera que cabe ao Tribunal de Contas da União a função de apreciar a regularidade constitucional e legal dos atos de aposentadoria dos servidores públicos.



    É o relatório. Decido.



    Correta a decisão agravada.



    O colegiado de origem julgou procedente a pretensão no sentido de determinar à ré que compute no tempo de serviço do autor o período de labor rural, independentemente do recolhimento das contribuições previdenciárias, restabelecendo, assim, a sua aposentadoria.



    O acórdão recorrido (e. doc. 27), mantido no julgamento dos embargos de declaração (e. doc. 32), restou assim ementado:



    APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇAJURÍDICA. DANO MATERIAL. DANO MORAL. 



    1. Ainda que a aposentadoria se trate de ato complexo e embora a administração pública esteja submetida ao princípio da legalidade estrita, isso não significa que não deva ser analisada a estabilidade da relação jurídica formada e a situação fática consolidada, em respeito ao princípio da segurança jurídica. Tal conclusão não se confunde com o instituto da decadência. Assim, nada impede que, mesmo afastada a decadência, seja mantida a situação consolidada, a depender da situação concreta em discussão. 



    2. No caso concreto, em análise às provas e aos fatos dos autos, resta clara a violação à estabilidade da relação jurídica e à situação consolidada, bem como está demonstrada a violação desproporcional ao princípio constitucional da segurança jurídica. 3. No caso posto sob análise, não restou configurada a existência de dano moral. Também não houve comprovação do dano material.  



    (...).



    5. Apelação parcialmente provida, para que seja mantida a aposentadoria do autor.  



    Ao adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo as razões de decidir adotadas pela Corte de origem (com meus grifos):  



    Quanto ao pedido de manutenção da aposentadoria, afastada pelo STJ a incidência da decadência no caso dos autos, em razão de que o ato de concessão de aposentadoria consubstancia ato administrativo complexo, passo à análise do ato praticado pelo Tribunal de Contas da União no caso concreto, praticado em setembro de 2008, o qual considerou ilegal a aposentadoria concedida ao autor (1, PROCADM5, Páginas 4-6).  



    Em tal análise, considerando o contexto fático apresentado nos autos, adoto o mesmo entendimento exposto pela relatora no julgamento anterior da apelação neste TRF4, no ponto em que foi afirmado nos seguintes termos (6-RELVOTO1):



    ‘Ressalto também que, ainda que não se fosse acolher a tese de que se operou a decadência, examinando-se a questão à luz do Princípio da Segurança Jurídica, princípio basilar do Estado Democrático de Direito, outra alternativa não restaria senão manter a averbação do tempo de atividade rural do autor, como forma de assegurar a estabilidade das relações jurídicas, pois não é razoável que se aceite, depois de tão longo período (mais de dez anos), que possa a Administração Pública rever seus atos’.  



    De fato, ainda que se trate de ato complexo e embora a administração pública esteja submetida ao princípio da legalidade estrita, isso não significa que não deva ser analisada a estabilidade da relação jurídica formada e a situação fática consolidada no caso concreto. Tais aspectos devem ser considerados e o princípio da legalidade deve ser ponderado com o princípio da segurança jurídica, de modo que não ocorra um prejuízo desproporcional e irrazoável a este último princípio, sendo cabível a análise da atuação administrativa não apenas sob o aspecto da legalidade estrita, mas também levando em conta os princípios jurídicos pertinentes.



    (...)



    No caso concreto, verifico que transcorreram mais de dez anos entre a concessão da aposentadoria (em maio de 1997) e o ato que considerou ilegal tal aposentadoria (em setembro de 2008). Além disso, observo que, nos autos do processo administrativo, houve parecer da Controladoria Geral da União, datado de maio de 2003, pela legalidade da concessão da aposentadoria (1-PROCADM5, Página 2).Também não verifico qualquer indício de má-fé por parte do administrado no caso concreto. Nesse contexto, resta clara a violação à estabilidade da relação jurídica e à situação consolidada, bem como está demonstrada a violação desproporcional ao princípio constitucional da segurança jurídica.  



    Ressalto, por fim, que a conclusão acima adotada não se confunde com o instituto da decadência. A decadência é uma questão anterior, a qual afastaria qualquer discussão ou exame, em concreto, da razoabilidade do ato administrativo praticado ou de sua adequação aos princípios constitucionais vigentes, pois o resultado da decadência seria pela própria impossibilidade da prática do ato. A decadência decide em tese, impedindo que seja feito qualquer reexame em concreto. Não se está afirmando aqui que, transcorrido determinado lapso temporal, não seria cabível à administração, em absoluto, a revisão de aposentadoria concedida. O que se afirma neste voto é que, dentro do contexto fático apresentado, o ato foi praticado em desrespeito à situação consolidada e em desrespeito ao princípio da segurança jurídica. Assim, nada impede que, mesmo afastada a decadência, seja eventualmente mantida a situação consolidada, a depender da situação concreta em discussão. (com meus grifos)  



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário 636.553, sob a sistemática de repercussão geral (Tema 445), firmou tese jurídica com o seguinte teor:



     Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.



    Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem passa necessariamente pelo reexame dos fatos e das provas dos autos, o qual é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. Nesse sentido, em casos análogos: RE 1.477.411, de minha relatoria; ARE 1.234.210 / RS, ministro Dias Toffoli; ARE 1.396.244/RS, ministro André Mendonça; ARE nº 1.374.424-AgR/PI, ministro Luiz Fux.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.  



    Em face do exposto, nego provimento aos recursos extraordinários com agravo.   



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça. 



    Publique-se.



Brasília, 24 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente